Tribunal: TJSP
Processo: 1050958-18.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Pedido voltado à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de urnas funerárias. Sentença de procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Demonstração do inadimplemento da Municipalidade e do efetivo cumprimento do contrato pela sociedade autora. Cabimento do ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública. Juros de mora e correção monetária que

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Pedido voltado à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de urnas funerárias. Sentença de procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Demonstração do inadimplemento da Municipalidade e do efetivo cumprimento do contrato pela sociedade autora. Cabimento do ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública. Juros de mora e correção monetária que devem observar o que restou decidido pelo STF no julgamento do Tema 810. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Art. 85, §3o do CPC que deve ser afastado em caso de flagrante desproporcionalidade entre o valor obtido a partir da aplicação dos percentuais e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos.